Tribunal: TJSP
Processo: 1025217-87.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO – Laudo pericial constatou redução da capacidade laborativa do Autor em 75% e atestou a natureza parcial e permanente da incapacidade – Cabível o pagamento a título de indenização por danos emergentes, lucros cessantes, danos morais e danos estéticos – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL, para condenar a Requerida ao pagamento (i) "das

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO – Laudo pericial constatou redução da capacidade laborativa do Autor em 75% e atestou a natureza parcial e permanente da incapacidade – Cabível o pagamento a título de indenização por danos emergentes, lucros cessantes, danos morais e danos estéticos – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL, para condenar a Requerida ao pagamento (i) "das despesas tidas pelo requerente para o seu tratamento", (ii) da "remuneração que o requerente deixou de auferir no período de novembro de 2014 a agosto de 2015", com o desconto das "importâncias que lhe foram pagas nos meses de novembro e dezembro de 2014, janeiro a agosto de 2015, e os valores pagos pela seguradora a título de lucros cessantes", (iii) da "remuneração que deixará de ser paga ao Autor no período de recuperação da eventual futura cirurgia que vier a realizar", (iv) de "pensão mensal vitalícia ao Autor no valor de R$ 17.275,06", (v) de indenização por danos morais no valor de R4 20.000,00, e por danos estéticos no valor de R$ 5.000,00", E DE PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA, para condenar a "litisdenunciada a pagar à denunciante os valores que lhe forem imputados a título de indenização, observados os limites da apólice" – Devido o pagamento de indenização por danos materiais relativa às despesas para o tratamento médico do Autor (com a apuração na fase de liquidação de julgado), de indenização por danos emergentes, de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, e de indenização por danos estéticos na quantia de R$ 5.000,00 – Caracterizada a perda funcional de percentual (75%) do tornozelo e do pé - Cabível a fixação da pensão mensal vitalícia no valor correspondente a 30% da remuneração líquida que o Autor recebia na data do acidente – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de R$ 5.058,12, desde setembro de 2015, e para ajustar os índices de correção monetária e de juros moratórios incidentes sobre as condenações ao disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, parágrafo primeiro, ambos do Código Civil (com redação dada pela Lei número 14.905/2024), mantidos, no mais, os termos da sentença